Tribunal: TJDFT
Processo: 0713545-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0701032-75.2020.8.07.0018, proposto por ARLAN SOARES DE OLIVEIRA em desfavor do agravante, rejeitou embargos de declaração em face da decisão que considerou que a impugnação já havia sido apresentada. Em suas razões recursais, narra que o agravado promoveu a execução do acórdão proferido em demanda coletiva autuada sob o no 0007537-02.2015.8.07.0018. Acrescenta ter protocolado petição informando que apresentaria impugnação no prazo legal, bem como requerendo a suspensão do cumprimento de sentença até que o autor se manifestasse sobre eventual desistência de execução coletiva. Afirma que o juízo de origem considerou que já havia sido apresentada impugnação e rejeitou a peça ofertada. Argui a nulidade da decisão por cerceamento de defesa. Sustenta que não foi facultada a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Parte isenta do recolhimento das custas. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças obrigatoriamente previstas no artigo 1.017 do novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese sob exame, após intimação para o oferecimento de impugnação, o Distrito Federal apresentou petição alegando questão preliminar exclusivamente em relação à necessidade de comprovação da desistência da execução coletiva pelo agravado (id 16479536 – p. 13). Ao contrário do que se consignou na decisão agravada, sequer houve pedido de extinção do cumprimento de sentença, mas de mera suspensão até que a parte comprovasse a homologação da desistência. Portanto, assiste razão à Fazenda Pública quando defende no recurso que não pleiteou prazo para apresentação de nova impugnação, já que a peça anterior, sob sua ótica, não se configurou impugnação. Além disso, sequer foi suscitada eventual incompetência do juízo (não obstante a matéria tenha sido objeto de deliberação). A questão que se coloca e que deverá ser objeto de deliberação pelo órgão colegiado é se é idônea a conduta do Distrito Federal de cindir seus requerimentos, apresentando peça inicial na qual afirma expressamente não se tratar de impugnação e requerendo prazo para deduzir as matérias que entende cabíveis, ou se deveria, pelo princípio da eventualidade ou da concentração, apresentar todas as teses confrontantes ao pedido do exequente em peça única e no prazo deferido na origem. Enquanto não resolvida a questão pelo órgão colegiado, impõe-se a suspensão do cumprimento de sentença. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar, para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento colegiado do recurso destes autos. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator